Tribunal: TJPA
Processo: 0825990-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0825990-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO QUADRO CLÍNICO COM O CÁRCERE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por apenada em regime fechado, sob alegação de miomatose uterina, hipertensão arterial, labirintite e doença hemorroidária crônica, bem como de ausência de estrutura adequada no estabelecimento prisional para tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder prisão domiciliar humanitária a apenada em regime fechado, quando alegada a existência de doenças graves e suposta insuficiência de atendimento médico no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 117 da Lei nº 7.210/1984 limita, como regra, a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a concessão excepcional da prisão domiciliar a apenado em regime fechado, prova idônea da gravidade da enfermidade e demonstração inequívoca de que o tratamento não pode ser realizado no estabelecimento prisional.

5.

O art. 14 da Lei de Execução Penal assegura assistência médica preventiva e curativa ao preso, prevendo que, inexistindo aparelhamento na unidade prisional, o atendimento deve ser prestado em outro local mediante autorização da direção do estabelecimento.

6.

A prisão domiciliar, em regime diverso do aberto, somente se justifica quando comprovada a absoluta ineficácia do aparato estatal para assegurar o direito à saúde do apenado, em harmonia com os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da legalidade da execução penal.

7.

Os laudos médicos e informações da administração penitenciária atestam que a agravante recebe acompanhamento clínico e medicamentoso regular, inexistindo comprovação de agravamento superveniente ou de impossibilidade concreta de tratamento intramuros.

8.

A alegação de ausência de escolta para consultas externas não se comprova como situação atual e reiterada de negativa de atendimento, não evidenciando desassistência ou risco concreto à vida.

9.

A concessão da prisão domiciliar sem o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais implicaria esvaziamento do regime fechado imposto na sentença condenatória e afronta ao princípio da reserva legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado exige prova robusta da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 2. A existência de acompanhamento médico regular intramuros afasta a excepcionalidade necessária à substituição do regime fechado por prisão domiciliar. 3. A ausência de demonstração atual de desassistência médica impede o reconhecimento de ilegalidade na manutenção do regime prisional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984, arts. 1º, 14 e 117; Lei nº 7.210/1984, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 898.852/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0810623-89.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
acordam, por maioria de votos, em

CONHECER DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA E LHE NEGAR PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator, tendo sido vencido o voto oral da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0825990-22.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM – PA

RECORRENTE:
JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em meio fechado e semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos da execução penal n.º 0027548-67.2018.8.14.0401, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária para tratamento de saúde.

Conforme consta dos autos, a agravante foi condenada à pena definitiva de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 1.733 (mil setecentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, encontrando-se atualmente em cumprimento de pena em regime fechado, custodiada na Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Ananindeua/PA .

Em 16/04/2025, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, sob o fundamento de que a apenada estaria acometida de grave quadro clínico, consistente em miomatose uterina com dor pélvica crônica e sangramento intenso, hipertensão arterial sistêmica descompensada, labirintite grave e doença hemorroidária crônica, sustentando a inexistência de estrutura adequada no sistema prisional para assegurar o tratamento médico especializado necessário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em primeiro grau, opinou pelo indeferimento do pedido, ressaltando, todavia, a necessidade de acompanhamento contínuo do quadro de saúde da apenada. Sobreveio decisão que indeferiu a prisão domiciliar, ao fundamento de que, não obstante a existência das patologias indicadas, a custodiada estaria recebendo atendimento médico e medicamentoso no âmbito da unidade prisional, inexistindo demonstração de imprescindibilidade da medida excepcional.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Agravo em Execução, no qual sustenta, em síntese, que o sistema prisional não dispõe de médicos especialistas, exames específicos e medicamentos contínuos suficientes, bem como que há reiteradas falhas na condução da apenada a consultas e exames extramuros por ausência de escolta e viaturas, circunstâncias que agravariam progressivamente seu estado clínico. Invoca os arts. 14 e 117, II, da Lei de Execução Penal, além dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida e à integridade física, pugnando pela reforma da decisão para concessão da prisão domiciliar humanitária.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando que não restou comprovada a imprescindibilidade da prisão domiciliar, tendo a Secretaria de Administração Penitenciária informado que a apenada permanece sob cuidados da equipe de saúde da unidade, com prescrição medicamentosa e acompanhamento regular, inclusive com melhora e estabilização do quadro clínico após consulta realizada em 12/07/2025.

Em sede de juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instado a se manifestar nesta instância, o Ministério Público de 2º Grau, por meio da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo, ao argumento de que, embora a jurisprudência admita, em hipóteses excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a apenados em regime diverso do aberto, não se evidenciou, no caso concreto, situação de doença grave ou imprescindibilidade de tratamento incompatível com o cumprimento da pena no estabelecimento prisional .

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Agravo de Execução Penal é cabível, nos termos do art. 197 da Lei nº 7.210/1984.

Constata-se a tempestividade do recurso, a legitimidade da parte agravante e o interesse recursal, bem como a regularidade formal da insurgência.

Inexistem óbices ao seu conhecimento.

Conheço do recurso.

II.

MÉRITO

A controvérsia central reside na possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária à agravante, que cumpre pena em regime fechado, sob o fundamento de estar acometida de doenças graves e de inexistir estrutura adequada no estabelecimento prisional para o tratamento de sua saúde, o que demanda apreciação à luz dos princípios constitucionais que regem a execução penal, bem como da legislação infraconstitucional aplicável e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Nos termos do art. 117 da Lei nº 7.210/1984, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”. A literalidade do dispositivo evidencia que a prisão domiciliar constitui, como regra, benefício destinado ao apenado em regime aberto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todavia, admite, de forma excepcional, a extensão da medida a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que demonstrada, de maneira inequívoca, a imprescindibilidade da medida, seja pela absoluta impossibilidade de o estabelecimento prisional prover o tratamento adequado, seja pela existência de quadro clínico grave incompatível com o cárcere. Cito julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 7. Em relação ao pedido de prisão domiciliar, a jurisprudência do STJ exige, além da prova idônea da grave enfermidade, a demonstração de que o tratamento não pode ser realizado no estabelecimento prisional, o que não foi comprovado no caso. 8. O médico responsável pela paciente declarou a possibilidade de atendimento no presídio, afastando a necessidade de prisão domiciliar. 9. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(AgRg no HC 898.852/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024)

Outrossim, o art. 14 da Lei de Execução Penal dispõe que “a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico”, prevendo, em seu § 2º, que, “quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento”.

A aplicação dessa norma deve harmonizar-se com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da legalidade da execução penal, de modo que a prisão domiciliar, em regime diverso do aberto, somente se justifica quando comprovada a ineficácia absoluta do aparato estatal para assegurar o direito à saúde do apenado.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, a agravante cumpre pena em regime fechado e postulou a concessão de prisão domiciliar humanitária sob alegação de miomatose uterina, hipertensão arterial, labirintite e doença hemorroidária crônica, sustentando ausência de tratamento adequado na unidade prisional.

Todavia, as informações prestadas pela administração penitenciária e os laudos médicos constantes dos autos atestam que a apenada se encontra devidamente assistida pela equipe de saúde da unidade prisional, recebendo acompanhamento clínico e medicamentoso regular, inexistindo comprovação de agravamento superveniente ou de impossibilidade concreta de tratamento no âmbito intramuros.

A decisão agravada, mantida em juízo de retratação, consignou que o quadro clínico apresentado, embora demande acompanhamento, não configura doença grave em estágio avançado ou incompatível com o cumprimento da pena, sobretudo porque a própria equipe médica da unidade declarou a possibilidade de manejo terapêutico no estabelecimento.

A alegação defensiva de que a agravante não estaria sendo conduzida a consultas externas por ausência de escolta policial também não se mostra apta a ensejar a medida extrema pretendida. Conforme se verifica dos registros, tal ocorrência remonta ao ano de 2019, não havendo demonstração de situação atual e reiterada de negativa de atendimento, tampouco prova de que, no momento presente, esteja a apenada privada de acesso à assistência médica necessária.

A jurisprudência desta Corte Estadual orienta-se no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO MÉDICO NA CASA PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. O Juízo a quo, na fundamentação de sua decisão, ressaltou que, embora o agravante esteja acometido pelas graves doenças, está recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. (...) 5. A defesa não apresentou provas suficientes para comprovar que a casa penal, em que se encontra o agravante, não teria condições de lhe oferecer o tratamento médico adequado. (...) Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

(Agravo de Execução Penal nº 0810623-89.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 26/11/2024)

É pacífico o entendimento de que a concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado demanda prova robusta da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, sob pena de esvaziamento do regime imposto na sentença condenatória e violação ao princípio da legalidade da execução penal.

A análise dos fatos demonstra que o juízo de origem agiu em estrita observância aos parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes, não havendo ilegalidade a ser sanada pela instância revisora. A decisão recorrida observou a proporcionalidade, a razoabilidade e os limites objetivos da condenação, assegurando à apenada o acompanhamento médico previsto no art. 14 da Lei de Execução Penal, sem que se evidencie situação de desassistência ou risco concreto à vida.

A execução penal, conforme o artigo 1º da Lei nº 7.210/1984, visa efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Tal finalidade não autoriza, contudo, a substituição indevida do regime fechado por prisão domiciliar sem o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais, sob pena de afronta ao princípio da reserva legal.

No presente caso, o exame dos autos revela que a decisão agravada indeferiu o pedido de prisão domiciliar com fundamento em elementos técnicos idôneos e na inexistência de comprovação de doença grave em estágio incompatível com o cárcere, estando devidamente fundamentada nos elementos probatórios e nas normas aplicáveis, o que impõe a sua manutenção.

Dessa forma, constata-se que a pretensão recursal não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco na jurisprudência consolidada, devendo ser preservada a decisão combatida.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, conforme os fundamentos expendidos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026